Tribunal: TJDFT
Processo: 0006956-04.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ENUNCIADO N. 233 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. ART. 783 DO CPC. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAR A EXECUÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 783 do CPC, “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.

2. O Contrato de Abertura de Crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não constitui título executivo apto a autorizar o ajuizamento da ação de execução, nos termos do enunciado n. 233 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça (Acórdão 1104055, 07021016220178070014, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 6/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).

3. A cooperativa de crédito contratada apenas colocou à disposição do associado contratante um limite de crédito para eventual e futura utilização, sem indicar o montante do empréstimo, o número de parcelas, a data de vencimento das prestações e as taxas de juros e encargos incidentes, não se podendo extrair com exatidão do instrumento contratual, no ato da assinatura, o valor do crédito exequendo.

4. Assim, é escorreita a sentença que reconheceu a inexistência de título executivo extrajudicial, ante a iliquidez da obrigação pecuniária dele constante, e extinguiu o processo de execução.

5. Recurso conhecido e desprovido.